Tribunal: TJSP
Processo: 1503516-27.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa. A defesa impugna a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de drogas é proporcional; (ii) estabelecer se a confissão parcial do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base nos crimes de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
A apreensão de significativa quantidade de maconha e cocaína justifica a exasperação da pena-base, por revelar maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo.
A fração de aumento aplicada na sentença mostra-se desproporcional, sendo mais adequada a majoração em 1/5, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A confissão parcial do acusado, ainda que qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso indicam dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, pela ocultação em residência e pela atuação em conjunto com outro indivíduo, além da existência de outra ação penal por delito da mesma natureza.
A utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não configura bis in idem quando presentes outros elementos indicativos de habitualidade delitiva.
A pena final fixada em 5 anos de reclusão justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A quantidade e a variedade de entorpecentes constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
A confissão parcial do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso revelam dedicação a atividades criminosas.
A utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e para afastar o tráfico privilegiado não configura bis in idem quando fundamentada em elementos fáticos distintos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59 e 65, III, "d"; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 901.809/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30.09.2024.